Tribunal: TJSP
Processo: 1009857-24.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurado por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo –

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurado por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo – Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC – Apólice de seguro, laudos de danos e demonstrativos de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188) – Ressarcimento regressivo devido do valor pago pela seguradora – Procedência – Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000841532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009857-24.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ENERGISA SUL-
SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009857-24.2019.8.26.0637 -Voto no 14420 – LMCP/LSN/FCSO/DRG/ GC/GR
2
Apelação Cível no 1009857-24.2019.8.26.0637
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: Energisa Sul-sudeste - Distribuidora de Energia S.a
Comarca: Tupã 3a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Edson Lopes Filho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14420
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato
de seguro
Ação regressiva de ressarcimento de
indenização paga por conta de avarias ocasionadas em
equipamentos de imóvel de segurado por sobrecarga na
rede elétrica Sentença de improcedência Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta
dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador de
serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não
apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de
causalidade
com
os
fatos
e
danos
ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC
Apólice de seguro, laudos de danos e demonstrativos de
indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188)
Ressarcimento regressivo devido do valor pago pela
seguradora Procedência Sentença substituída Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 26/03/2020 (fls. 336/340), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, e condenou a autora a
arcar com custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da causa.
Apela a autora alegando que comprovou o nexo de
causalidade entre a queima dos equipamentos e o pico de tensão na rede elétrica por
laudos técnicos. Afirma ser inaplicável a Resolução 414/2010 da ANEEL e ser
impossível realizar prova pericial após o reparo dos equipamentos. Assevera não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009857-24.2019.8.26.0637 -Voto no 14420 – LMCP/LSN/FCSO/DRG/ GC/GR
3
haver excludentes de responsabilidade. Pede provimento para modificação da
sentença (fls. 345/396).
Contrarrazões às fls. 468/495.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 08/04/2020, é tempestiva e preparada (fls. 397/398).
Primeiramente, fixa-se que a sub-rogação (STF, Súmula
188) transfere à seguradora todos os direitos e ações dos segurados, nos termos dos
artigos 349 e 786 do Código Civil, razão pela qual não há óbice à incidência das
normas da legislação consumerista que a eles teriam aplicação. O direito da
seguradora é o mesmo de seus segurados (REsp 1.745.642-SP).
A seguradora alega que a unidade segurada foi afetada por
distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição administrada pela ré,
danificando equipamentos elétricos e, por isso, ajuizou ação regressiva objetivando
o ressarcimento do valor da indenização que pagou a seu segurado.
E na incidência do CDC emerge a regra de inversão do ônus
da prova prevista no artigo 6o, VIII, cabendo aos consumidores e, pela sub-rogação,
à seguradora, provar apenas os danos e que eles decorreram de sobrecarga de tensão
na rede elétrica. E ainda que tenham sido aferidos por empresas particulares, de
forma unilateral, não se olvida não sejam idôneas, pois não houve impugnação da
regularidade do aferido e constatado.
Nota-se que mesmo diante de alegada necessidade de pedido
administrativo e de realização de prova pericial preconizada pela ANEEL na
Resolução 414/2010, não poderia o segurado aguardar o desfecho burocrático de
toda a tramitação para ver seus equipamentos em perfeito uso; o normatizado destina-
se a soluções administrativas, mas não impede e nem obsta provas particulares e
nem a via judicial para composição de lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009857-24.2019.8.26.0637 -Voto no 14420 – LMCP/LSN/FCSO/DRG/ GC/GR
4
Nesse contexto, é reconhecida a veracidade e a regularidade
dos laudos particulares como prova dos danos e do nexo de causalidade com o
fundamento de sobrecarga de tensão na rede elétrica e, como consequência,
desincumbiu-se a seguradora de seu ônus probatório.
E não se desincumbiu a concessionária do ônus de provar
que na data do sinistro não tenha ocorrido sobrecarga de tensão na rede elétrica de
sua responsabilidade.
Tratando-se ainda de prestadora de serviço público essencial,
responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão do serviço
prestado, nos termos do artigo 37, § 6o da CF, independentemente de prova da culpa.
Ademais, a sobrecarga de energia na rede elétrica não
configura caso fortuito apto a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço
público, uma vez que constitui risco inerente à atividade.
Não há, portanto, elementos a excluir responsabilização da
concessionária, sendo necessário analisar o segurado para verificar a possiblidade do
ressarcimento.
Em relação ao segurado Leandro Cardoso Almeida, foi
apresentada apólice de seguro (fls. 33/34), relatório de sinistro (fls. 44) e laudo
técnico (fls. 36/37). No laudo técnico foi constatado que os danos causados aos bens
do segurado decorreram de descarga elétrica, portanto, a seguradora o indenizou em
R$ 5.260,14 (fls. 45).
Diante disso, a ação é julgada procedente, devendo ser
ressarcido o valor de R$ 5.260,14 e acréscimos.
O valor do ressarcimento será corrigido monetariamente da
data do pagamento. Os juros de mora, à taxa legal de 1% a.m. (CC, 406, c/c. CTN,
artigo 161, § 1o), serão contados da data da citação (CC, art. 405), uma vez que o
evento danoso é de natureza contratual, pois ocorreu no âmbito do contrato de
fornecimento de energia existente entre consumidor e usuário com a concessionária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009857-24.2019.8.26.0637 -Voto no 14420 – LMCP/LSN/FCSO/DRG/ GC/GR
5
tratamentos contratuais transferidos na sub-rogação e de observância na lide da
seguradora com a concessionária, no que se dá vigência às normas do CC, acima
reproduzidas.
Arca a ré com custas e despesas processuais, e com
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)